Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-32.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000251-32.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZINETE AMARO DA SILVA - CPF: 474.582.241-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KEILA VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.501.721-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL

Agravo de Instrumento nº:

1000251-32.2024.8.11.9005

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravante
(s):

LUZINETE AMARO DA SILVA

Agravado
(s):
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – MEDICAMENTOS – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 13 de maio 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por
Luzinete Amaro da Silva
,
representada por Keila Vieira da Silva,
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que
, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer nº 1005129-46.2024.8.11.0001,
indeferiu a tutela de urgência
pretendida para condenação do ente reclamado ao
fornecimento do medicamento Canabidiol 20 mg/ml, em razão de possuir ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA CID: G12.2 e utilizar o medicamento para o tratamento.

Inconformada, a agravante requer seja processado e provido o recurso para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de todos os medicamentos prescritos pelo médico, quais sejam:
Canabidiol – 20mg/ml – uso contínuo (12/12h) – 02 frascos ao mês, bem como demais procedimentos necessários à preservação da sua saúde.

A
tutela provisória de urgência recursal foi deferida
(id. 204763877), determinando-se ao agravado o fornecimento à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da decisão, o fármaco CANABIDIOL 20 MG/ML, respeitando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob pena de imposição de multa diária.

O agravado, em contrarrazões, id. 205559651, pugna pelo não provimento do recurso, alegando a ausência da probabilidade do direito, um dos pressupostos para concessão da tutela de urgência.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, no id. 210445658, manifestou pelo provimento do agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Ressai dos autos originários que
Luzinete Amaro da Silva
, representada por
Keila Vieira da Silva
, ajuizou a ação objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso a fornecer/custear o medicamento
Canabidiol – 20mg/ml – uso contínuo (12/12h) – 02 frascos ao mês
.

Ressalta-se que se trata de pessoa que não possui condições de arcar com o custo do aludido medicamento, consoante documentação anexada aos autos originais (id. 139542799 – Processo nº 1005129-46.2024.8.11.0001).

Pois bem. O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

É nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que
há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2.

É
imposs
í
vel afastar a responsabilidade do Munic
í
pio

que se obriga solidariamente com o Estado
, pelo fornecimento da cirurgia necess
á
ria
à
garantia da sa
ú
de da parte recorrida, conforme regra expressa na Constitui
çã
o Federal no artigo 196.

3.

Recurso conhecido n
ã
o provido.

(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes,
é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

Nessa senda, no TEMA 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

Restou demonstrado nos autos que
a agravada apresentava, na ocasião do ajuizamento da ação, diagnóstico de
Esclerose Lateral Amiotrófica (CID G12.2)
, e necessitava, em caráter de urgência, realizar o tratamento medicamentoso com fármaco acima mencionado, visando uma melhora da doença e minimizando sua progressão
,
uma vez que possui condição com caráter degenerativo do neurônio motor
.

Ressalta-se que
o Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NAT)
, em parecer, ao descrever opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar,
informa que a medicação Riluzol é o único tratamento modificador do curso da doença apresentada pela agravante
, e que se encontra disponível no SUS (id. 140209601 – Processo nº 1005129-46.2024.8.11.0001).

Ocorre que
a prescrição médica apresentada pela agravante nos autos principais é clara ao afirmar sobre a necessidade
desse

medicamento
, em específico,
para o controle de ansiedade e dores neuropáticas
(a única medicação que controlou a ansiedade e as dores)
,
e
, ainda,
que não existem medicamentos com as mesmas características do canabidiol
(ids. 139542807 e 139542808 – Processo nº 1005129-46.2024.8.11.0001).

O médico assistente ressaltou, inclusive, que a paciente, ora agravante, fez uso de outros medicamentos, dentre os quais, destaca-se o
Riluzol
,
100mg
/dia (medicamento indicado pelo NAT)
, bem como
Gabapentina 900mg
/dia,
Baclofeno, 30mg
/dia,
Desvenlafaxina 50mg
/dia e
Alprazolam 0,5mg
/dia.

Desse modo,
comprovada a necessidade no fornecimento do medicamento para o não agravamento de seu quadro de saúde
, bem como diante da responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde,
é certo que estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da liminar anteriormente deferida
, quais sejam:

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA. (grifei)

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso interposto, e
DOU PROVIMENTO
, devendo-se observar a limitação dos gastos ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024